Tribunal: TJBA
Processo: 8023102-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023102-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: EDIVANIA MATOS AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, ALEXANDRE DE CARVALHO VICENTE

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA CONTRATUAL. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária, em trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lapão, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio imediato de tratamento oncológico à parte autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento médico prescrito à beneficiária portadora de neoplasia maligna, mesmo diante da alegada carência contratual e sob a alegação de ausência de emergência.

III. Razões de decidir: Constatou-se que a parte agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna da vesícula biliar poucos dias antes da contratação do plano, o que configura doença preexistente, sujeita à carência contratual de até 24 meses, conforme Lei nº 9.656/98. No entanto, sendo o tratamento oncológico necessário para evitar risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, aplica-se o prazo de carência de 24 horas previsto para casos de urgência e emergência, nos termos dos arts. 12, V, c, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. A negativa de cobertura compromete o direito à saúde da autora e representa risco de dano grave e de difícil reparação, legitimando a concessão da tutela.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em se tratando de tratamento oncológico prescrito para neoplasia maligna, é devida a cobertura pelo plano de saúde mesmo durante período de carência, quando evidenciado o caráter de emergência da situação clínica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023102-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante a BRADESCO SAÚDE S/A e como agravada EDIVANIA MATOS AZEVEDO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça